Tribunal: TJBA
Processo: 0504882-26.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504882-26.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICÍPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO LADEIA DE ALMEIDA ARAUJO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISUM QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO E MANTEVE A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO QUE TANGE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUMULA 421 STJ. DECISUM MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

A Súmula 421 do STJ preceitua que:“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

In casu, o Agravante não apresentou elementos capazes de motivar a reconsideração do decisum ou justificar sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº 0504882-26.2016.805.0113 da comarca de Itabuna/Bahia, em que figuram como Agravante, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Agravado, ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, negar provimento ao Agravo Interno, pelos motivos adiante expendidos.

Salvador, .

3